Tribunal: TJDFT
Processo: 0021165-58.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. PENSÃO POR MORTE. MENOR QUE NÃO ESTAVA SOB GUARDA DO SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.
I. Mesmo interpretado à luz da diretiva hermenêutica estabelecida no julgamento das ADIs 4.878 e 5.083, o artigo 30-A, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar Distrital 769/2008, não autoriza a concessão de pensão por morte a menor que não estava sob a guarda do servidor público que veio a falecer.
II. Apelação desprovida.